Tribunal: STF
Processo: ARE 1434348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO INTEGRAL - LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA - SUBMISSÃO AO REGIME GERAL 0- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    A partir da data de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, extingue-se o vínculo com o cargo ocupado junto à municipalidade, sendo, portanto, legítimo o ato de afastamento. 



    Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei Municipal 1.140/2002, pelo Órgão Especial desta Corte, não há direito do autor à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de recebimento da integralidade da remuneração. Cumpre destacar, ademais, que o art. 40, § 3º, da CF, com a sua redação originária (anterior a EC 41/03), condiciona sua incidência a existência de lei, de modo que sua ausência impossibilita o acolhimento da tese autoral por ferir o princípio da legalidade.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, 18, caput 24, inciso XII, 30, inciso I, 37, § 10, 40, §§ 1º, 3º, 14, 15 e 16, 41, § 1º, incisos I a III, 149, § 1º, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, ressalte-se que o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência do pedido autoral amparado nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, quanto à complementação de aposentadoria, ainda que o Município de Bataguassu não possua regime próprio de previdência, sujeitando-se seus servidores municipais ao regime geral de previdência social, a Lei Municipal nº 1.140/02 assegurou o direito à aposentadoria integral, com a complementação de aposentadoria, caso o valor do benefício pago pelo INSS seja inferior aos seus vencimentos. Confira:



    (...)



    Contudo, o Órgão Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.140/2002. Eis a ementa:



    (...)



    Assim, inexistindo norma a amparar a pretensão do apelante, também não há se falar em direito à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de recebimento integral da remuneração. 



    O art. 40, §14º, da Constituição Federal (incluído pela EC 20/98) estabelece a possibilidade de imposição do teto do regime geral da previdência social aos proventos de servidores efetivos, mediante implementação de regime complementar de previdência. 



    Contudo, diante do princípio da autonomia dos entes federativos, do equilíbrio financeiro e atuarial, a fixação do regime de previdência complementar, a ser instituído por lei, é facultativo, conforme §15º do mesmo dispositivo constitucional e art. 202, da CF. 



    Na hipótese, a Lei Municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por ausência de fonte de custeio. 



    A título de complementação, o mencionado art. 202 dispõe ser necessária regulamentação do benefício por meio de Lei Complementar, o que inexiste no Município de Bataguassu. 



    Portanto, tendo em vista que a percepção de benefício atinente à previdência complementar, sem lei válida, caracteriza inconstitucionalidade, o pedido é improcedente. Não há qualquer ofensa à isonomia, quando a análise detalhada do caso implica no reconhecimento de situação contrária à Constituição Federal. 



    Logo, o acolhimento da tese apelante fere o princípio da legalidade.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.383.256/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 28/07/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO“ (ARE nº 1.136.044/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luis Fux, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-VEREADORES. REGIME DE PREVIDÊNCIA TRANSFERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO DE REAJUSTE PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.355/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04/03/2020).



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição, haja vista que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente